Tribunal: TJDFT
Processo: 0746054-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL PERTECENTE À EXECUTADA. CONSTRIÇÃO QUE RECAÍRA SOBRE A COTA-PARTE DETIDA PELA DEVEDORA. PRESERVAÇÃO DA COTA-PARTE DOS COPROPRIETÁRIOS. PENHORA. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA NÃO RESOLVIDA PELO PROVIMENTO AGRAVADO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária pelo provimento agravado, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, observados, ademais, os fenômenos da preclusão e da coisa julgada, que obstam a repristinação de matérias já resolvidas antecedentemente.
3. Consoante previsão contida no artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, ao passo que, de acordo com a regra albergada no artigo 831 do mesmo estatuto legal, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, ressoando do cotejo da previsão contida em ambos os dispositivos que os bens integrantes do patrimônio da devedora, ainda que detidos em condomínio, são passíveis de constrição como forma de satisfação do débito exequendo, não traduzindo a situação de copropriedade óbice à penhora se a constrição alcança apenas a quota que lhe pertence.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.